Tribunal: STJ
Processo: 1003939-06.2020.8.26.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559501 - SP(2024/0029065-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCO JESUEL MOLENA
AGRAVANTE
: CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA
ADVOGADOS
: ERIKA CORONHA BENASSI - SP276778
CARLOS AUGUSTO LUCAS BENASSI - SP196701
AGRAVADO
: RUBENS DE MELLO GABARRON
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GARCIA DOZZO - SP286481
LEONARD TAKUYA MURANAGA - SP169326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da validade ou simulação de negócio jurídico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
os negócios jurídicos são legítimos, válidos, existentes e eficazes.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: f647249b-72b9-4bbb-8734-e81f5a1e7a2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2559501 - SP(2024/0029065-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARCO JESUEL MOLENA
AGRAVANTE
: CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA
ADVOGADOS
: ERIKA CORONHA BENASSI - SP276778
CARLOS AUGUSTO LUCAS BENASSI - SP196701
AGRAVADO
: RUBENS DE MELLO GABARRON
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO GARCIA DOZZO - SP286481
LEONARD TAKUYA MURANAGA - SP169326
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da validade ou simulação de negócio jurídico.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu que
os negócios jurídicos são legítimos, válidos, existentes e eficazes.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ,
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por MARCO JESUEL MOLENA
e CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA contra decisão monocrática de
minha relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão
do óbice daSúmula n. 7/STJ.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
deu provimento ao recurso para
a quo
reformar a sentença, afastar a nulidade de promessas de venda e compra de terrenos
rurais e reconhecer os negócios jurídicos como legítimos, válidos, existentes e eficazes.
Documento eletrônico VDA55736313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:10
Código de Controle do Documento: 7d483047-7fed-4790-b637-5b54dfec7511

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1.171-1.173).
Em suas razões, a parte agravante discorre sobre o princípio da boa-fé
objetiva ser utilizado para convalidar um negócio jurídico que a lei comina com nulidade
absoluta.
Aduz que o negócio jurídico é nulo de pleno direito e que a nulidade
absoluta é insanável, admitindo-se apenas o retorno das partes ao status quo ante.
Defende a inaplicabilidade do óbice da Súmula
uma vez que se
7/STJ,
trataria de revaloração da prova, e não de reexame de prova.
Postulou o provimento.
A parte agravada presentou impugnação (fl. 1.313 - 1.322).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
A convicção do Tribunal de origem acerca da validade dos negócios
jurídicos decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido:

Consistente o recurso porque, na hipótese, a legitimidade,
existência, validade e eficácia plena dos instrumentos
particulares de promessa de venda e compra das parcelas
de área rural, destacadas da gleba maior (23.337,07 m2)
descrita na matrícula 043.250 do CRI de Atibaia/SP
proveio, tão somente, da capacidade dos agentes e dos
poderes
plenos
de
eventual
disposição/aquisição
patrimonial, da licitude dos objetos e da utilização da
forma prescrita e não defesa em lei, nos termos do art. 104,
I a III, e 462 do Código Civil, dispensando a forma pública
o mero ajuste preliminar. Donde a legalidade dos negócios
subscritos em
(980 m2) e
(1.995,12
01/02/2016
05/06/2016
m2),
notadamente
havendo
prova
do
do preço quer em decorrência
adimplemento/recebimento
da declaração de quitação à vista lançada no contrato
(26.000,00), quer diante da exibição do cheque emitido e
compensado (R$ 18.000,00), fatos incontroversos nos
autos, mormente devido ao caráter obrigacional e com
efeitos pessoais das relações advindas das duas operações
translatícias. Doutra parte, aqui, nem sequer se cogitou de
invalidade, nulidade insanável ou anulabilidade relativa por
vício nas manifestações de vontade, considerando a
absoluta falta de provas de simulação ou figuras
equiparadas afins, cuja arguição de encobrimento de pacto
comissório não saiu do terreno do subjetivismo e, de resto,
a alegação dos
em benefício próprio (!),
autores/apelados,
Documento eletrônico VDA55736313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:10
Código de Controle do Documento: 7d483047-7fed-4790-b637-5b54dfec7511

admitindo a instituição de loteamento clandestino no local,
porventura prejudicando os direitos e expectativas do
esbarrou na regra fundamental da boa-fé
réu/apelante
objetiva, contrariando os velhos princípios nemo auditur
turpitudinem allegans e venire contra factum proprium,
bem como, por via oblíqua, o
da
art. 46
Lei 6.766/79,
neutralizando a tese unilateral desenvolvida. (fls. 901-902)

A revisão dessas conclusões do acórdão para acolher a pretensão recursal,
ou seja, para reconhecer que seriam nulos ou anuláveis os negócios firmados,
demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido, ou seja, de que, no caso concreto,
haveria provas de simulação ou mesmo invalidade, nulidade insanável ou anulabilidade
relativa por vício nas manifestações de vontade.
Para decidir em sentido contrário e reconhecer nulos os negócios
jurídicos, seria necessário o reexame do contrato e do conjunto fático-probatório dos
autos, como reconhecido na decisão agravada.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

1. O recurso especial não comporta reexame de fatos e
provas, conforme disposto na Súmula 7 do STJ, nem
interpretação de cláusulas contratuais em desacordo com o
que foi fixado pela instância ordinária, conforme Súmula 5
do STJ.
2. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a
revisão das conclusões da instância de origem acerca da
ocorrência
de
inadimplemento
contratual,
da validade de negócio jurídico e da existência de danos
morais demanda incursão no campo fático-probatório e
contratual, o que encontra óbice nos referidos verbetes
sumulares. (
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.816.530/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
2/3/2026,
)
11/3/2026.

1. O acórdão estadual reconheceu a existência
de negócio jurídico simulado impondo a nulidade e o
retorno ao status quo ante.
2. Para alterar a conclusão de simulação, seria necessário
reexaminar
o
conjunto
probatório,
vedado
pela
Súmula n. 7/STJ.
3. A presunção relativa de pagamento pela apresentação de
recibo de quitação foi superada pelas demais provas
reconhecidas pelo Tribunal de origem. Analisar essa
decisão implica no reexame do conjunto probatório,
incidindo o óbice da
(AgInt no
súmula n. 7/STJ.
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.703.794/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
2/3/2026,
)
5/3/2026.
Documento eletrônico VDA55736313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:10
Código de Controle do Documento: 7d483047-7fed-4790-b637-5b54dfec7511

2. Rever as conclusões quanto à validade do contrato
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da
Súmula n. 7 do STJ. (
relator
AREsp n. 3.082.164/PB,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
18/2/2026.

3. A reapreciação da necessidade de produção de provas,
da fixação do valor da causa, da validade do
negócio
jurídico
e
da
responsabilidade
solidária
exige reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7
do STJ. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.675.954/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

3. Revisar as conclusões do Tribunal de origem para
acolher a tese de simulação contratual, ausência de
prestação de serviços ou inexistência do débito demandaria
o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela
(
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.963.811/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

1. A pretensão recursal de afastar a procedência do pedido
de adjudicação compulsória, sob a alegação de nulidade
do negócio jurídico por ausência de manifestação de
vontade do proprietário (art. 104, I, do Código Civil),
exige, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a reinterpretação de cláusulas
contratuais.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas,
concluiu pela validade do negócio e pela proteção dos
terceiros adquirentes de boa-fé, com base na teoria da
aparência e na conduta do próprio recorrente (proprietário
registral), que assumiu o risco do negócio.
3. Infirmar tal entendimento e modificar a conclusão das
instâncias ordinárias para reconhecer o vício de nulidade,
na forma pretendida, encontra óbice nos enunciados das
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A aplicação dos referidos óbices sumulares impede o
exame da suposta violação à lei federal, uma vez que
a validade do negócio, no caso concreto, dependia da
ponderação do contexto factual.
Agravo
interno
improvido.
(AgInt
no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.540.984/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
12/12/2025.

A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice daSúmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55736313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:10
Código de Controle do Documento: 7d483047-7fed-4790-b637-5b54dfec7511

Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA55736313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:19:10
Código de Controle do Documento: 7d483047-7fed-4790-b637-5b54dfec7511

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.559.501 / SP
Número Registro: 2024/0029065-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039390620208260281 1003939062020826028150000 20439058920218260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCO JESUEL MOLENA
AGRAVANTE : CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA
ADVOGADOS : ERIKA CORONHA BENASSI - SP276778
CARLOS AUGUSTO LUCAS BENASSI - SP196701
AGRAVADO
: RUBENS DE MELLO GABARRON
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO GARCIA DOZZO - SP286481
LEONARD TAKUYA MURANAGA - SP169326
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCO JESUEL MOLENA
AGRAVANTE : CLEIDE PEREIRA CAMACHO MOLENA
ADVOGADOS : ERIKA CORONHA BENASSI - SP276778
Documento eletrônico VDA56080460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 773c6aeb-5da2-425b-9357-a54c7eac2bd9

CARLOS AUGUSTO LUCAS BENASSI - SP196701
AGRAVADO
: RUBENS DE MELLO GABARRON
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO GARCIA DOZZO - SP286481
LEONARD TAKUYA MURANAGA - SP169326
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:43
Código de Controle do Documento: 773c6aeb-5da2-425b-9357-a54c7eac2bd9